Tribunal: TJSP
Processo: 2146674-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos de terceiro. Indeferimento do pedido de justiça gratuita. Insurgência da embargante.
- Nulidade da decisão. Inexistência de prejuízo. Publicação de que constou nome de um dos advogados da agravante. Desnecessidade de menção a todos os advogados constituídos. Interposição tempestiva do recurso.
- Justiça gratuita. Declaração de hipossuficiência financeira.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos de terceiro. Indeferimento do pedido de justiça gratuita. Insurgência da embargante.
- Nulidade da decisão. Inexistência de prejuízo. Publicação de que constou nome de um dos advogados da agravante. Desnecessidade de menção a todos os advogados constituídos. Interposição tempestiva do recurso.
- Justiça gratuita. Declaração de hipossuficiência financeira. Presunção relativa de veracidade. Documentos suficientes para conferir veracidade à declaração. Benefício de justiça gratuita deferido.
- Concessão de efeito suspensivo aos embargos de terceiro. Tema que não foi objeto da decisão agravada e passível de deliberação em momento posterior.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO EM PARTE